Tribunal: TJDFT
Processo: 0737921-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737921-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES RÉU ESPÓLIO DE: JOSE REGINALDO CARRILHO DE MESQUITA REPRESENTANTE LEGAL: RAYSSA SILVA SOUZA CARRILHO DE MESQUITA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Francisco Mascarenhas Mendes contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Paranoá que reconheceu a regularidade da citação dos réus (autos no 0726106-17.2022.8.07.0001, ID no 168515435). 2. O agravante, em suma, defende a necessidade de citação dos herdeiros da corré e a nomeação de administrador provisório, pois não há ação de inventário em curso. Entende que essas circunstâncias são suficientes para afastar a decretação de revelia. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a revelia, diante da obrigação de citar os herdeiros e nomear administrador provisório. 4. Preparo recolhido (IDs no 51102555 e no 51102556). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, que somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 8. A decisão recorrida saneou o processo e afastou a alegação de nulidade da citação na ação de indenização por acessão movida contra o agravante e o espólio de Sandra Maria Reis Mendes. 9. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 10. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 11. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do Legislador. 12. A alegação de urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC é insustentável no cenário fático-jurídico dos autos, pois o caso concreto não se enquadra na exceção admitida pelo STJ para autorizar o processamento deste Agravo de Instrumento. 13. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353074, 07111235020218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. 14. Diante da inexistência previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que reconhece a regularidade da citação, incabível o processamento deste recurso. DISPOSITIVO 15. Não conheço o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.015). 16. Comunique-se à Vara Cível do Paranoá, encaminhando cópia desta decisão. 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO